Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DIVERSAS CONSTRIÇÕES SOBRE O BEM. INUTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.

1. É certo que a execução se processa no interesse do credor. Todavia, também orientam essa fase os princípios da menor onerosidade da execução e da efetividade, evitando a prática de atos que não venham a satisfazer o crédito.

2. Na hipótese, o indeferimento do pedido de penhora consistiu na patente inutilidade da medida, diante da existência de diversas constrições anteriores e preferenciais incidentes sobre o imóvel, documentalmente comprovadas. Se o juízo, desde logo, analisando especificamente o caso, considera que a penhora resultará na prática de diversos atos processuais dispendiosos e com notória inaptidão para saldar sequer parte da dívida, pode indeferir de plano o pedido.

3. “Muito embora o processo executivo seja essencialmente vocacionado à satisfação do crédito da parte exequente, não se pode olvidar que a medida constritiva também deve se alinhar aos princípios da menor onerosidade da execução (artigo 805, do Código de Processo Civil) e da efetividade, não sendo cabível a movimentação do aparato judicial em hipóteses que revelam a inutilidade do ato almejado”. (Acórdão 1636616, 07212423620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 17/11/2022).

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.